Tribunal: TJDFT
Processo: 0750576-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS ANTES DA CITAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a determinar penhora no rosto dos autos e, sucessivamente, penhora de direitos possessórios sobre imóvel situado em Vicente Pires/DF, no bojo de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão.
2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar medida constritiva patrimonial antes da citação, com base em alegada natureza alimentar do crédito, risco de dilapidação patrimonial, dificuldade de citação e suposta má-fé processual dos executados.
III. Razões de decidir.
3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Medidas constritivas anteriores à citação reclamam excepcionalidade e suporte fático objetivo, por implicarem restrição patrimonial antes da plena instauração do contraditório.
5. Ausência de indicativo concreto de perecimento do direito ou de dilapidação patrimonial afasta o periculum in mora. Ademais, a inexistência de valores depositados ou prestes a serem levantados no processo indicado para penhora no rosto dos autos enfraquece a alegação de urgência.
6. A dificuldade de citação dos executados, por si, não autoriza constrição antecipada requerida, sobretudo quando deferidos meios alternativos para efetivação do ato citatório.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento desprovido.